Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-65.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019827-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISIS TAISI BENITES AMORIM - CPF: 061.756.761-14 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor branca, placa QBD 3E78. A apelante alegou ser a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente, e argumentou que a apreensão ocorreu em razão de investigação envolvendo seu companheiro, sem que houvesse qualquer vínculo entre ela e os crimes investigados. Postulou a restituição ou a nomeação como fiel depositária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou a origem lícita do veículo apreendido; e (ii) determinar se há interesse processual que justifique a manutenção da constrição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca de origem lícita e ausência de interesse do bem para o processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

4.

A transferência de propriedade de veículos, enquanto bens móveis, ocorre com a tradição, mas há dúvida sobre a titularidade efetiva e a boa-fé da aquisição, dado o contexto dos autos.

5.

Os elementos probatórios indicam vínculo entre a aquisição do veículo e recursos movimentados por organização criminosa investigada na Operação "Falsa Portabilidade", da qual o companheiro da apelante é acusado de integrar.

6.

A apelante não conseguiu comprovar que o veículo foi adquirido com recursos de origem lícita, sendo insuficientes os documentos apresentados e incompatíveis com sua renda declarada.

7.

O veículo permanece de interesse processual, pois integra investigação de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa, envolvendo o companheiro da apelante e outro denunciado, que figura como vendedor do bem.

8.

Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo.

2.

A manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1516444/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12.11.2019; TJMT, ApCrim nº 0000927-71.2020.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isis Taisi Benites Amorim
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente no veículo TOYOTA CORROLLA GLI 1.8 CVT, cor branca, Placa QBD 3E78.

A apelante, nas razões de recurso, postula a restituição do veículo, sob o argumento de que é a proprietária do bem, que foi adquirido licitamente e que a sua apreensão se deu em razão do mandado de prisão e busca e apreensão no processo que apura a prática de crime envolvendo o seu companheiro, não sendo ela alvo de investigação.

Aduz, ainda, que é mãe de duas filhas menores de idade e que necessita do veículo para deslocar nos seus afazeres diários, bem como que a manutenção da apreensão lhe ocasionará prejuízos materiais, principalmente diante da desvalorização do bem que está estacionado sob todas as intempéries da natureza, sem nenhum tipo de manutenção.

Pede o provimento do recurso, para a restituição do bem ou pelo menos, que seja nomeada fiel depositária, cuja qualidade deverá perdurar até o termo final da ação penal (Autos n. 1019738-42.2023.8.11.0042).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 234106668).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 239935657, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido, sob o argumento de que ela comprovou a propriedade do bem, que o adquiriu licitamente com o trabalho do casal, bem como que não possui qualquer envolvimento com a investigação que deu origem ao mandado de busca e apreensão – Operação “Falsa Portabilidade”.

O recurso não merece acolhimento.

No que concerne à restituição do veículo apreendido, tem-se por se tratar de bem móvel cuja transferência da propriedade se dá pela simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), presume-se o dono aquele que detém a posse da coisa, não se mostrando suficiente para afastar a aludida presunção a apresentação de registro junto ao órgão de trânsito competente.

No caso, a apelante para fins de comprovação da propriedade do veículo TOYOTA CORROLLA GLI 1.8 CVT, cor branca, Placa QBD 3E78, trouxe aos autos o contrato de compra e venda firmado em 08/09/2022, entre a empresa Bressan Automóveis e Daniel Alves Pereira, o certificado de registro e licenciamento do veículo em nome dela e o extrato do DETRAN, a identificando como atual proprietária e o anterior como Daniel Alves (Id. 231585264 ao Id. 231585267).

Ocorre que os documentos juntados não conseguem amparar a alegação da defesa, pois, de acordo com os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição poderá ser ordenada quando a coisa pretendida não mais interessar ao processo, ou quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

(...)

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Então, chega-se a conclusão que as coisas apreendidas que ainda interessem ao processo somente poderão ser devolvidas após o trânsito em julgado da sentença e, que, qualquer objeto previsto no art. 91, II, do Código Penal somente será restituído se pertencer a lesado ou a terceiro de boa-fé.

Pois bem. Cumpre ressaltar que o veículo foi apreendido a partir do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, vinculado ao Procedimento Cautelar Inominado Criminal nº 1012867-30.2022.8.11.0042, no qual a autoridade policial formulou representação, no âmbito da “Operação Falsa Portabilidade”, almejando o deferimento de medidas cautelares de natureza pessoal e patrimonial em relação aos investigados que integram organização criminosa especializada na prática de delitos de falsificação de documentos públicos e uso de documentos públicos falsos, estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais, dentre eles o companheiro da ora recorrente, José Deodato Correia Junior.

Ressalte-se, também, que em decorrência da referida operação, o companheiro da recorrente José Deodato Correia Junior e Daniel Alves Pereira, pessoa que ela alegou ter comprado o veículo em seu nome junto à empresa Bressan Automóveis Ltda., foram denunciados pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais (Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042).

Nesse contexto e da análise dos autos, vê-se que apesar da defesa sustentar que o veículo foi adquirido licitamente com o trabalho do casal, o José Deodato Correa Junior como técnico em informática e a recorrente como recepcionista no laboratório Dental Studio e, também, que não se trata de produto de crime, como pontuado pelo douto Promotor de Justiça, nas contrarrazões, “
a versão noticiada pela requerente ao frisar que a aquisição do referido automóvel foi efetivada em nome do corréu DANIEL ALVES PEREIRA, no qual teria havido pagamento em dinheiro no importe de aproximadamente R$ 29.500,00 (id 134995099 – pág. 1) no período do mês 09/2022, logo após o seu companheiro José Deodato Correia Junior ter movimentado dinheiro do golpe aplicado pelos integrantes da organização criminosa, já que houve o “recebimento em sua conta corrente do valor de R$ 27.792,00 e saída de R$ 6.570,00, totalizando o montante de R$ 34.362,00”, conforme pontuado na denúncia (id 137089882 – pág. 70/71), corrobora que a aquisição do bem foi implementada com recursos ilícitos
.”

Ainda, constata-se que nos autos da Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042, o companheiro da recorrente, José Deodato, quando do seu interrogatório junto à autoridade policial, declarou que: “
Que indagado se possui bens móveis, ainda que não estejam formalmente em nome do interrogando, respondeu que possui um Corolla, branco, 2016, que está no nome de sua esposa Taise Benites Amorim
”. (Id. 134804644 – pág. 3).

Assim, tenho que a licitude do bem apreendido, assim como a propriedade, pressupostos indispensáveis para o deferimento da restituição, não restaram efetivamente demonstradas.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha,
in verbis
:

“Na hipótese sub examine, apesar da apelante ter comprovado que o veículo Toyota/Corolla GLI 1.8 CVT, placa QBD-3E78, RENAVAM 01101963511, está em seu nome (Id nº. 231585266, CRLV), vê-se que o bem em questão ainda interessa ao processo, porquanto não há certeza de que o citado veículo não integrava o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, máxime porque tanto a pessoa que supostamente teria adquirido o automóvel, Daniel Alves Pereira, como José Deodato Correia Junior, companheiro da apelante e indivíduo que estava na posse do veículo em questão quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, estão sendo processados nos autos da ação penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042, pelos delitos de integrar organização criminosa, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais, estando o veículo automotor em questão apreendido no interesse desta ação.

Convém destacar, outrossim, que não há certeza sobre a origem lícita da aquisição do referido bem móvel, eis que, conforme mencionado alhures, consta no contrato de compra e venda jungido pela apelante a compra do referido automóvel por Daniel Alves Pereira (Id nº. 231585264 – Págs. 01/04) - réu na citada ação penal -, pelo importe de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), porém, não restou esclarecido como se deu a negociação e aquisição do automóvel entre a paciente e a pessoa Daniel. Aliás, cabe ressaltar, oportunamente, que a apelante alega que a compra do automóvel decorre de sua atividade laboral lícita, como recepcionista no laboratório Studio Dental. Contudo, os bens não são compatíveis com sua renda, aferida no montante de R$ 1.322,06 (mil trezentos e vinte e dois reais e seis centavos). Portanto, tem-se que a manutenção da apreensão do veículo Toyota/Corolla GLI 1.8 CVT, placa QBD-3E78, RENAVAM 01101963511, encontra-se devidamente justificada, ao menos até que a ação penal esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita da quantia utilizada na aquisição do citado veículo automotor.”

Ademais, importante destacar que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é da apelante, de modo que havendo dúvidas sobre a origem do veículo constrito, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Desse modo, os elementos de provas anexados aos autos não são suficientes para assegurar a restituição do veículo apreendido a apelante, principalmente porque, como já salientado, para sua liberação exige-se a comprovação da propriedade e origem lícita do bem, o que não restou provado no presente caso.

A propósito, sobre o tema trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. EXACERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alegação de que os materiais apreendidos não eram produtos entorpecentes não foi apreciada pelo Colegiado a quo, verificando-se a falta de prequestionamento do tema, circunstância que impossibilita a análise do pleito por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a fase policial ou no curso da instrução processual penal somente se efetivará após a comprovação da origem lícita.
2. O Tribunal a quo, apreciando os elementos dos autos, indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos por entender não se ter comprovada a sua proveniência e, para se chegar a conclusão em sentido diverso (para aferir a boa-fé do agravante), seria necessário uma a incursão sobre as provas produzidas, o que é vedado na via eleita, pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDEFERIMENTO –1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADULTERADO – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.
Ademais, verificado o interesse na apreensão da camionete para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00009277120208110037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024